Tribunal: STF
Processo: RE 192711
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-23
Data de publicação: 1996-10-23

Ementa:
EMENTA: ICMS INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS IMPORTADAS.  FATO
GERADOR.  ELEMENTO TEMPORAL.  CF/88, ART. 155, § 2º, IX, A.
Afora o acréscimo decorrente da introdução de serviços no
campo da abrangência do imposto em referência, até então
circunscrito à circulação de mercadorias, duas alterações foram
feitas pelo constituinte no texto primitivo (ar. 23, § 11, da Carta
de 1969), a primeira, na supressão das expressões: "a entrada, em
estabelecimento comercial, industrial ou produtor, de mercadoria
importada do exterior por seu titular"; e, a segunda, em deixar
expresso caber "o imposto ao Estado onde estiver situado o
estabelecimento destinatário da mercadoria".
Alterações que tiveram por conseqüência lógica a
substituição da entrada da mercadoria no estabelecimento do
importador para o do recebimento da mercadoria importada, como
aspecto temporal do fato gerador do tributo, condicionando-se o
desembaraço das mercadorias ou do bem importado ao recolhimento, não
apenas dos tributos federais, mas também do ICMS incidente sobre a
operação.
Legitimação dos Estados para ditarem norma geral, de
caráter provisório, sobre a matéria, de conformidade com o art. 34,
§ 8º, do ADCT/88, por meio do Convênio ICM 66/88 (art. 2º, I) e,
conseqüentemente, do Estado de São Paulo para fixar o novo momento
da exigência do tributo (Lei nº 6.374/89, art. 2º, V).
Acórdão que, no caso, dissentiu dessa orientação.
Recurso conhecido e provido.